Tribunal: TJMT
Processo: 1033026-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033026-52.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), FAUSTO ROVERSI NETO - CPF: 003.195.791-90 (EMBARGADO), LARISSA XAVIER DE SOUZA - CPF: 701.200.791-51 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
:

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMBARGADO
:
FAUSTO ROVERSI NETO

EMENTA. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EFEITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESPROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos
por
:

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de recolhimento de mandado de busca e apreensão e suspensão do processo até manifestação do juízo da recuperação judicial sobre a essencialidade do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão da matéria já decidida.

4. Inexistência de vícios no acórdão embargado, que se encontra devidamente fundamentado e coerente em suas premissas e
conclusões, com análise suficiente das teses apresentadas.

5. O inconformismo do embargante com o desfecho da causa não enseja a oposição válida de embargos de declaração, ainda que com a finalidade de prequestionamento.

6. Advertência ao embargante quanto à interposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, tampouco à rediscussão da matéria já decidida. Inexistindo no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade ou contradição, não há que se falar em acolhimento dos
aclaratórios
”.

Dispositivo relevante citado
: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, ED 01667159320168110000, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.07.2017; TJ-MT, ED 0015718-93.2019.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25.06.2018; TJ-MT, ED 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
, opostos por
Cooperativa
de
Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado –
Sicredi
Vale do Cerrado
, contra
acórdão
(ID. 271420383 – Agravo de Instrumento n.o 1033026-52.2024.8.11.0000), proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que
negou
provimento ao agravo de instrumento
, mantendo decisão interlocutória da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, a qual
determinou o recolhimento do mandado de busca e apreensão e a suspensão do processo
, até nova deliberação do Juízo responsável pela recuperação judicial (autos de origem n.o 1000511-31.2024.8.11.0010), nos seguintes termos:

[...] “Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão. Com essas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.” [...] (ID. 271420383
)

Em suas razões (ID. 272667856), a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em
contradição
e
omissão
, ao deixar de enfrentar questões relevantes à lide, especialmente:

Suposta
nulidade processual
decorrente da
alteração da sentença de mérito por simples petição do agravado
, sem a interposição do recurso cabível;

Ocorrência de
cerceamento de defesa
, por ausência de prévia oitiva da embargante antes da decisão que reformou a sentença.

Aduz que tais vícios comprometem a validade da decisão e
requer,
com base no art. 1.022, I e II, do CPC, a correção das omissões e contradições apontadas, inclusive com efeitos infringentes.

O embargado,
Fausto
Roversi
Neto
, apresentou
contrarrazões
(ID. 275001860
), pugnando:

Pelo
não conhecimento
dos embargos, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC;

Subsidiariamente, pela
rejeição dos
aclaratórios
, sustentando que o acórdão não apresenta omissão ou contradição, mas tão somente decidiu nos estritos limites legais e com base na jurisprudência do STJ.

Recurso
tempestivo
, conforme certidão
de ID. 272667861
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMBARGADO:
FAUSTO ROVERSI NETO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Embargos de
Declaração

,
contra o
acórdão de ID. 271420383
, proferido por esta Câmara, que
negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
interposto pela embargante, mantendo a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão (autos de origem no 1000511-31.2024.8.11.0010), que
determinou o recolhimento do mandado de busca e apreensão e suspendeu o curso da ação
até manifestação do Juízo da recuperação judicial sobre a essencialidade do bem.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser
utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se
de
recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 168909724 – Autos de Origem – no 1000511-31.2024.8.11.0010) pelo Juízo da 2a Vara de Jaciara-MT, que determinou o imediato recolhimento do mandado de busca e apreensão, bem como a suspensão do processo até nova decisão do juízo
recuperacional
.

Em

suas

razões

recursais
, a parte agravante
sustentou
que o crédito garantido por
alienação

fiduciária

não
se
submete

aos

efeitos
da
recuperação
judicial.
Portanto
,
pleiteou
pelo
provimento
do presente recurso, para dar
continuidade
a busca e
apreensão
,
afastando
o
recolhimento
do mandado.

Pois bem.

1.
DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE AGRAVADA

1.1. Da Preliminar de
Supressão
de
Instância
.

Na
preliminar, a parte Agravada
alegou
a
supressão
de
instância
, sustentando que este Tribunal,
em

sua

função
revisora,
deve
restringir-se à
análise
de
matérias
que
já

foram
apreciadas pelo
juízo
de
primeiro

grau
.
Argumentou
que,
ao

interpor
o Agravo de Instrumento, o Agravante
trouxe

questões
que
não

foram

submetidas
à
instância
inferior, o que
configuraria

uma
tentativa
indevida
de
inovação

recursal
.

Diante

disso
,
requer
-se o
não

conhecimento
do Agravo de Instrumento,
uma
vez que as
questões
suscitadas pelo Agravante
não

foram
objeto de
deliberação

na

primeira

instância
.

Verifico que
não
merece
acolhimento
a tese aventada pela parte Agravada,
pois
,
não

há

falar

em

Supressão
de
Instância
que
enseja
o
não

conhecimento
do recurso que
tem
por fundamento a
invocação
de tese que
não

foi
apreciada pelo
juízo
“a quo”, o que
não
é o caso dos autos,
posto
que
foi
rebatida
na

decisão
acostada
sob
o ID.
168909724, senão vejamos:

“Trata-se de ação de busca e apreensão proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO em desfavor de FAUSTO ROVERSI NETO.

O requerido atravessou petição requerendo a suspensão da presente ação em decorrência do deferimento do pedido de recuperação judicial (Id. 168753115).

É O SUCINTO RELATO. DECIDO.

“Conforme estipulado no artigo 49, § 3o da Lei no 11.101/2005,
os créditos decorrentes de contratos de alienação fiduciária de bens móveis e imóveis não estão sujeitos às disposições da recuperação judicial.
”

No entanto, durante o período de suspensão

mencionado no § 4o do artigo 6o da referida lei,

é vedada a retirada ou venda dos bens de capital essenciais à atividade empresarial do devedor.

No presente caso, conforme já reconhecido, o bem em questão é fundamental para o exercício da atividade comercial da parte requerida.

Assim, determino o imediato recolhimento do mandado de busca e apreensão, bem como a suspensão do processo até nova decisão do juízo
recuperacional
.

Com urgência, promova-se o recolhimento do mandado de busca e
apreensão.
”

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada nas contrarrazões.

É como voto.

2.
Do mérito recursal

Noutro giro, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que determinou o recolhimento do mandado de busca e apreensão.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos
fáticos-jurídicos
já analisados por ocasião do
recolhimento do mandado de busca e apreensão,
razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos.

Cinge a controvérsia quanto
a
viabilidade da realização de busca e apreensão do veículo cuja propriedade fiduciária pertence ao banco agravante, e que se encontrava sob a posse do agravado, ora em recuperação judicial.

Incide no caso o disposto no
art
. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, in verbis:

Art
. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. [...]

§ 3o - Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos
respectivos
contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições
contratuais, observada
a legislação
respectiva
, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do
art
. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Consoante se infere da norma supramencionada, o credor titular da posição de proprietário fiduciário não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial.

Não obstante, da leitura do § 3o do
art
. 49 da Lei de
Falencias
, depreende-se que a regra nele contida pode se tornar inaplicável quando restar demonstrado que o objeto da busca e apreensão reflete diretamente bens essenciais e imprescindíveis à manutenção das atividades empresariais.

A par disso, o col. Superior Tribunal de Justiça decidiu que
"[...] ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no
art
. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 [...]"
.
(
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
. no 1.954.239/MT. Relator:
Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
de 27/4/2022).

No mesmo sentido:

"[...] RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS [...] ESSENCIALIDADE DOS BENS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL [...] - Os atos expropriatórios, mesmo de créditos garantidos por alienação fiduciária, devem passar pelo crivo do juízo da recuperação judicial, que possui maior condição de avaliar se o bem gravado é ou não essencial à manutenção da atividade empresarial e, portanto, indispensável à realização do plano de recuperação judicial. [...]". (STJ -
AgInt
no CC no 161.997/AL. Relator: Ministro Moura Ribeiro, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 02/06/2020,
DJe
04/06/2020).

Vê-se que, à luz do entendimento superior, a busca e apreensão não pode ser
realizada
sem que o Juízo Universal avalie, previamente, se o bem alienado fiduciariamente é ou não essencial à manutenção da atividade empresarial da
recuperanda
e, portanto, indispensável à realização do plano
recuperacional
.

Isso porque é atribuição exclusiva do Juízo universal apreciar atos de constrição que irão interferir na preservação da atividade empresarial, sendo competente para constatar o caráter
extraconcursal
do crédito discutido nos autos da ação de execução.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal. 2.
Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito
extraconcursal
), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação.
Precedentes. 3.
A deliberação acerca da natureza
concursal
ou
extraconcursal
do crédito se insere na competência do Juízo universal, cabendo-lhe,
outrossim
, decidir acerca da liberação ou não de bens eventualmente penhorados e bloqueados, uma vez que se trata de juízo de valor vinculado à aferição da essencialidade do bem em relação ao regular prosseguimento do processo de recuperação
. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no CC: 178571 MG 2021/0098090-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
18/02/2022)

Portanto, in
casu
, é preciso
a
manifestação do juízo da falência antes de eventual constrição no juízo de origem.

Na hipótese, consta nos autos da recuperação judicial n.o 1009193-93.2024.8.11.0003, em tramite perante o juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis-MT, que a análise da essencialidade dos bens listados foi postergada (ID. 168753122 dos autos de origem). Senão vejamos:

“02 – DA ESSENCIALIDADE DOS BENS LISTADOS: DETERMINO que a Administração Judicial, no prazo legal, manifeste-se sobre o pedido de declaração de essencialidade formulado pelo grupo recuperando; bem como o pedido de devolução do trator apreendido.

Registro
, no ponto, que a manifestação da Administração Judicial deverá ser minuciosa e detalhada, de modo que a essencialidade seja atestada de forma individualizada, com a descrição completa dos detalhes da utilização de cada um dos bens dentro da logística de funcionamento do grupo recuperando – e a indicação clara e expressa de quais são os bens listados que a Administração Judicial atesta que são, de
fato
, essenciais.

Entendo oportuno consignar que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme em deliberar que: A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo se averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade (RAI No 1017853-56.2022.8.11.0000 - Relator:
Des
(
a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO).

E que é dever da Administração Judicial realizar o levantamento de quais bens são efetivamente essenciais para a empresa em recuperação judicial, considerando a real projeção de produção durante a fase de
stay

period
, para fins de comprovação da essencialidade de bens (RAI No 1003813-89.2024.8.11.0003 - Relator:
Des
(
a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO). Após, conclusos para
deliberação.
”

Sob essa premissa, considerando que é atribuída exclusividade ao Juízo universal onde se processa a recuperação para a prática de atos de execução do patrimônio da sociedade
recuperanda
, se mostra prudente evitar a constrição do bem no intuito de aguardar que Juízo da recuperação se manifeste quanto ao ato expropriatório, bem como a fim de aquilatar a essencialidade do bem para o sucesso do plano de soerguimento.

CONCLUSÃO

Desta maneira,
atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo
que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto
”
.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta
o
missão/contradição
, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compr
eender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável
a
demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido
é a jurisprudência desta Egrégia
Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018
)

3. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa
a dispositivo
de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) (grifo nosso
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa.

2 – O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 – O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,

HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante

não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, omissão a ser suprida.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025